Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. TAXAS DE FRUIÇÃO E CONDOMINIAIS. ENTREGA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEVIDAS.
1. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código Consumerista.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% a 25% (dez e vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).
3. Mostra-se razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente comprador, levando-se em consideração que o adimplemento foi de numerário inferior à metade do valor integral do contrato e ante a ausência de comprovação de que o adquirente esteve na posse da unidade imobiliária ou usufruiu dela, e ainda porque os custos administrativos da promitente vendedora, nessa hipótese, são notoriamente menores do que no caso de uma unidade imobiliária já edificada.
4. No contrato de compra e venda sob o regime de multipropriedade, comprador somente poderá usufruir do bem por período determinado durante o ano calendário, conforme as regras de utilização estabelecidas pelo vendedor. Logo, reputa-se indevida a cobrança de taxa de fruição e condominiais na hipótese de ausência de comprovação efetiva da entrega do imóvel aos adquirentes ou que houve a disponibilização da unidade aos promitentes compradores no período correspondente a cota parte estabelecida do pacto.
5. Recurso parcialmente provido.